Tribunal: TJSP
Processo: 2214765-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moléstia Profissional ou Doença Grave
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO VISANDO CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – NECESSIDADE – DETERMINAÇÃO DE SUBIDA DOS AUTOS COM ANULAÇÃO DE OFÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.